Tribunal: TJDFT
Processo: 0711802-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711802-64.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE NEIFE PEREIRA MACHADO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO NEIFE CARREIROS MACHADO APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, TABELIÃO TITULAR DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANÉSIA - GOIAS, ESPÓLIO DE NEIFE PEREIRA MACHADO REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO NEIFE CARREIROS MACHADO D E S P A C H O Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada pelo ESPÓLIO DE NEIFE PEREIRA MACHADO em desfavor do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL -DETRAN e do TABELIÃO TITULAR DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANÉSIA - GOIAS objetivando indenização por danos materiais e morais em razão da retirada do veículo FORD F-250 XLT 4.2, 180cv, CD TB Diesel, ano 2005/2005, placa NGA-4118 das dependências do DETRAN por quem não tinha direito através de procuração falsa. Em consulta ao sistema PJE de 1a Instância, verifica-se que a decisão que julgou os Embargos de Declaração opostos pelo DETRAN (ID 9585188 dos autos na origem) foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 04/05/2020 às 17:34:54, e o autor registrou ciência no sistema na mesma data às 18:06:47. O prazo final para interposição de Apelação terminaria em 26/05/2020, contudo o recurso somente foi interposto em 27/05/2020 (ID 17743024). Além disso, em sede de contrarrazões ID 17743039 o autor alega a configuração de inovação recursal no recurso de apelação do réu. Nos termos do artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Intime-se o réu a respeito da preliminar aventada em contrarrazões, para que, querendo se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias nos termos do art. 1.009, §2o do CPC. No mesmo prazo intime-se a parte autora para que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso ante sua intempestividade. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 21 de julho de 2020 12:21:00. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador